Tribunal: TJMT
Processo: 1019019-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-30
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019019-31.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: IRACINA MARIA CAETANO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por IRACINA MARIA CAETANO assistida pela Defensoria Pública Estadual em face de decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Várzea Grande que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1018024-12.2019.811.0002 ajuizada pela Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis visando a solicitação de internação da parte Autora em leito domiciliar na modalidade Home Care, por ser portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica acamada, em uso contínuo de sonda vesical sonda naso-gástrica para alimentação.
O Agravante recorre sustentando que “ o nobre Magistrado que prolatou a decisão determinou que os requeridos, por meio de uma equipe multiprofissional realizassem uma visita ao paciente no prazo e 10 (dez) dias e elaborassem um relatório circunstanciado do quadro clínico deste, apontando a imprescindibilidade do serviço de “ home care”, bem como a possibilidade de inclusão na rede de atenção básica domiciliar” (id. 28258965).
Assevera que o prazo de 10 (dez) dias se esvaziou o prazo estipulado sem cumprimento, oportunidade que não apresentaram os documentos requisitados na r. decisão.
Ao final, requer a reforma da decisão.
O efeito vindicado foi indeferido (id. 32422967).
Contrarrazões (id. 38575459 e 34976986).
Houve interposição de Agravo Interno que foi desprovido, por unanimidade(id. 111413476).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente recurso pela prejudicialidade, em razão da perda de objeto superveniente, devido a extinção da demanda originária motivada pelo óbito da Agravante. (id 112943460).
É o relatório.
Decido
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente recurso pela prejudicialidade, em razão da perda de objeto superveniente, devido a extinção da demanda originária motivada pelo óbito da Agravante. (id 112943460).
Assiste razão o douto Procurador.
Isso porque, de acordo com a consulta aos autos de origem, foi verificado que a Agravante veio a óbito em 25/11/2020 conforme certidão de óbito anexada em id. 50123579 nos Autos no1018024-12.2019.8.11.0002.
Desse modo, uma vez que constatado o óbito da autora e por se tratar de direito personalíssimo, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI e IX do CPC.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...] VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
[...] IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; [...]
É sabido, que se tratando de ação personalíssima, o direito não é passível de transmissão aos herdeiros. (STJ, Segunda Turma, REsp 703594/MG, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2005).
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - FORNECIMENTO DE HOME CARE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ÓBITO DO PACIENTE OCORRIDA ANTES DA SENTENÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - SENTENÇA RETIFICADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.A ação de obrigação de fazer de origem visava a compelir os entes públicos à dispensação de tratamento médico, tratando-se, portanto de demanda personalíssima. Logo, o falecimento do autor, no curso da lide, induz a perda superveniente de objeto e, por consequência, a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. (N.U 0003701-21.2016.8.11.0003, câmaras isoladas cíveis de direito público, maria aparecida ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)”.
“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FALECIMENTO DA REQUERENTE — PERDA DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Constatado o óbito da autora e por se tratar de direito personalíssimo, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil. (...) Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Apelação / remessa necessária 109627/2016, des. luiz carlos da costa, segunda câmara de direito público e coletivo, julgado em 05/09/2017, publicado no dje 20/09/2017)”.
Desse modo, eventual débito relacionado a despesas decorrentes da presente ação deverá ser objeto de ação própria, nas vias ordinárias, mediante a efetiva comprovação das despesas realizadas, garantindo-se o contraditório e ampla defesa ao Estado.
Com essas considerações, com base no art. 932, III, CPC, JULGO PREJUDICADO o recurso, ante a ausência interesse recursal em face do óbito do paciente.
Publique-se. Intime-se.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com baixas e anotações de estilo.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora